Tribunal: TJES
Processo: 5011422-11.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-23

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Valdinei José dos Santos, reconhecendo a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica e condenando a apelante à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica pela concessionária, considerando a notificação supostamente regular; e (ii) a configuração de dano moral em decorrência da suspensão do serviço essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção do fornecimento de energia elétrica pela concessionária ocorreu sem comprovação de aviso de débito correspondente ao mês indicado (março de 2022), contrariando o disposto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 6º, §1º, da Lei nº 8.987/95.

A ausência de notificação prévia para suspensão do serviço essencial viola os arts. 172 e 173 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, atualmente regulamentados pela Resolução 1.000/2021, que exigem notificação com antecedência mínima de 15 dias.

A suspensão do serviço essencial configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo adicional, por violar a continuidade dos serviços públicos indispensáveis.

O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 foi fixado com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, alinhado à jurisprudência do TJES e ao método bifásico de arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interrupção do fornecimento de energia elétrica sem notificação regular e antecedência mínima constitui ato ilícito passível de reparação.

A suspensão indevida de serviço essencial gera dano moral in re ipsa, independentemente de prova do abalo sofrido.

O quantum indenizatório deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 22; Lei nº 8.987/95, art. 6º, §1º; Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, art. 360, §1º, II; CPC, art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 048180014663, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 01/12/2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000514-63.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 26/07/2023; TJES, Apelação Cível nº 5001104-58.2021.8.08.0049, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 10/12/2024.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011422-11.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: VALDINEI JOSE DOS SANTOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Valdinei José dos Santos, reconhecendo a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica e condenando a apelante à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica pela concessionária, considerando a notificação supostamente regular; e (ii) a configuração de dano moral em decorrência da suspensão do serviço essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção do fornecimento de energia elétrica pela concessionária ocorreu sem comprovação de aviso de débito correspondente ao mês indicado (março de 2022), contrariando o disposto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 6º, §1º, da Lei nº 8.987/95.

A ausência de notificação prévia para suspensão do serviço essencial viola os arts. 172 e 173 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, atualmente regulamentados pela Resolução 1.000/2021, que exigem notificação com antecedência mínima de 15 dias.

A suspensão do serviço essencial configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo adicional, por violar a continuidade dos serviços públicos indispensáveis.

O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 foi fixado com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, alinhado à jurisprudência do TJES e ao método bifásico de arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interrupção do fornecimento de energia elétrica sem notificação regular e antecedência mínima constitui ato ilícito passível de reparação.

A suspensão indevida de serviço essencial gera dano moral in re ipsa, independentemente de prova do abalo sofrido.

O quantum indenizatório deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 22; Lei nº 8.987/95, art. 6º, §1º; Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, art. 360, §1º, II; CPC, art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 048180014663, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 01/12/2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000514-63.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 26/07/2023; TJES, Apelação Cível nº 5001104-58.2021.8.08.0049, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 10/12/2024.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5011422-11.2022.8.08.0035

APELANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO
: VALDINEI JOSÉ DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação movida por
VALDINEI JOSÉ DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Em seu recurso (id. nº 9807069), a recorrente sustenta a legalidade do corte do fornecimento de energia elétrica, com base na Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, por notificação regular através das faturas e inexistência de ato ilícito, sendo sua conduta um exercício regular de direito.

No mais, afirma que inexiste o dano moral alegado, apontando que a interrupção não causou constrangimento além do mero aborrecimento, além do fato de que o valor fixado a título de indenização é excessivo e desproporcional, configurando enriquecimento sem causa.

Muito bem. Indo direto ao ponto, observo que o corte de energia elétrica pela concessionária se deu na data de
12 de maio de 2022
. Ocorre que, analisando as faturas de consumo inerentes aos meses de abril, maio e junho do mesmo ano (ids. nº 9807009 e 9807010), não é possível constatar a existência de aviso de débito inerente ao mês de
março de 2022
, mês que, segundo a apelante, seria aquele inerente ao débito que justificou o corte do serviço essencial.

O que se vê é que as referidas faturas dispunham de aviso de débito inerente ao
ano de 2018
e não referente ao mês de março de 2022, como afirmado pela recorrente.

Dessa maneira, considerando que o corte no serviço essencial de energia elétrica se deu em completo descompasso com as disposições de natureza consumerista (art. 22, do CDC), como com o que dispõe a lei de concessões e permissões do serviço público acerca do serviço adequado e contínuo (art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/95) e as previsões dispostas no regulamento que trata da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica (Resolução 1000/2021 da ANEEL), em especial no seu art. 360, § 1º, II, justifica-se o reconhecimento do dever não apenas de realizar a religação do serviço, como de indenizar pelos danos morais.

A título exemplificativo, trago precedentes deste Eg. TJES:

[...] 1. “O corte do fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplemento, deve ser precedido de notificação, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, nos termos dos Arts. 172 e 173 da Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180014663, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020). 2. Não restou comprovado nos autos que o corte do fornecimento de energia foi precedido de notificação do Agravado, providência, reafirma-se, exigida por lei e pela ANEEL. [...] (Agravo de Instrumento nº 5000514-63.2023.8.08.0000, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/07/2023).

[...] 2. Os débitos em análise possuem origem no lançamento realizado pela companhia agravante nos períodos de dezembro/2020, abril, junho, julho, setembro, outubro e novembro de 2022, e a suspensão da energia elétrica ocorreu em 19/10/2023, de modo que os débitos suplantam o prazo de 90 dias previsto na norma. [...] (Agravo de Instrumento nº 5014609-98.2023.8.08.0000, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/04/2024).

Com relação ao
quantum
indenizatório, observado o método bifásico de arbitramento dos danos morais adotado pelo Colendo STJ, que considera não apenas o caso concreto, mas os precedentes que tratam de tema correlato ao ora em julgamento, entendo que a fixação do importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado.

Sobre o tema, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça:

[...] 4) A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado. Precedentes. 5) o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é compatível com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade e com Precedentes deste Tribunal. [...] (Apelação Cível nº 5000493-39.2023.8.08.0016, Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/07/2024).

[...] 6. Desta forma, a suspensão do abastecimento de energia, na forma em que procedeu a concessionária apelante, ou seja, pelo não pagamento de débito pretérito, se mostra irregular e configura dano moral in re ipsa, por se tratar de suspensão de serviço essencial. 7. Considerando que sentença objurgada fixou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de danos morais, valor que se reputa dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade não há que se falar em redução do quantum indenizatório. [...] (Apelação Cível nº 5001104-58.2021.8.08.0049, Rel. Des. CARLOS SIMOES FONSECA, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/12/2024).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios imposta à recorrente em primeiro grau para o importe de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/03/2025 a 04/04/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões